Tribunal: TJMT
Processo: 0014657-84.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014657-84.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA. BOLSA-PESQUISA PREVISTA NO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 408/2010. DIREITO ADQUIRIDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Coletiva de Cobrança de Direitos Difusos e Coletivos, ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, visando ao reconhecimento do direito de seus associados, militares estaduais, à percepção de bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010, referente à matrícula em cursos obrigatórios para progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a associação autora possui legitimidade ativa para propor
a ação coletiva em defesa dos direitos dos seus associados; (
ii
) estabelecer se a Vara Especializada em Ações Coletivas detém competência para processar e julgar a demanda; (
iii
) determinar se há direito adquirido dos militares estaduais à bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da LCE nº 408/2010, independentemente de comprovação de despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação autora tem legitimidade ativa para a propositura da ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, por preencher os requisitos legais previstos no art. 5º, XXI, da CF e legislação infraconstitucional, além de ter juntado aos autos a relação dos filiados beneficiários, conforme exigido no RE 573.232/SC do STF.

A Vara Especializada em Ações Coletivas é competente para o julgamento da demanda, por força da Resolução TJMT/OE nº 02/2019, com alterações posteriores, que lhe atribui competência para processar ações que envolvam a tutela de direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos.

A redação original do art. 45 da LCE nº 408/2010 garante o direito dos militares matriculados em cursos para progressão na carreira ao recebimento de bolsa-pesquisa de natureza indenizatória, nos percentuais ali previstos, independentemente de regulamentação ou
comprovação de despesas, tratando-se de norma autoaplicável.

A natureza indenizatória da verba não implica exigência de comprovação de gastos, pois os percentuais fixos presumem os custos decorrentes da matrícula em curso obrigatório.

A alteração legislativa promovida pela LCE nº 509/2013 não afeta situações já consolidadas sob a égide da norma anterior, sendo resguardado o direito adquirido daqueles que preencheram os requisitos antes da revogação.

A sentença merece ajuste quanto aos critérios de atualização do débito, devendo a correção monetária observar o IPCA-E desde o vencimento das parcelas e os juros moratórios incidirem nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme fixado no Tema 905 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em momento posterior, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente confirmada.

Tese de julgamento
:

Associações regularmente constituídas podem propor ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, desde que apresentem autorização expressa e lista dos beneficiários.

A competência para julgamento de ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos é da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos termos da organização judiciária local.

O direito à bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da LCE nº 408/2010 decorre da matrícula do militar em curso obrigatório para progressão funcional, prescindindo de regulamentação e comprovação de gastos.

A revogação posterior da norma não afeta o direito adquirido do militar que preencheu os requisitos durante a vigência da redação original.

Os juros moratórios devem incidir nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação, e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E desde o vencimento da parcela, conforme o Tema 905/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI e XXXVI; CPC,
arts
. 85, § 4º, II, e 496, § 1º, I; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LCE/MT nº 408/2010, art. 45; LCE/MT nº 509/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 02.08.2017 (repercussão geral); STJ, REsp 1.438.263/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 10.08.2016 (Tema 948); STJ, REsp
1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de

Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária Coletiva de Cobrança de Direitos Difusos e Coletivos ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a parte autora postulou o reconhecimento e a declaração do direito dos seus associados, que realizaram os cursos previstos no art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010, ao recebimento de indenização proveniente de bolsa-pesquisa, nos termos do disposto no art. 45, incisos I, II e III da referida norma.

Sustentou a parte autora, em síntese, que os referidos cursos constituem exigência legal para ascensão funcional dos oficiais militares, sendo a bolsa-pesquisa uma verba devida aos participantes, o que não vem sendo observado pelo ente estatal. Alegou, ainda, a legitimidade ativa da associação para defesa de interesses coletivos de seus associados.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, apresentou contestação, oportunidade em que arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa da associação autora e de incompetência absoluta da Vara Especializada em Ações Coletivas, com fundamento no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009.

No mérito, sustentou que a bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010 possui natureza indenizatória, condicionada à comprovação dos gastos pelos militares. Alegou que não foram juntadas provas do efetivo dispêndio pelos associados, tampouco identificados os beneficiários da verba pleiteada, o que inviabilizaria o reembolso.

Em réplica, a parte autora refutou as preliminares de ilegitimidade ativa e de incompetência absoluta suscitadas pela parte requerida. No mérito, reiterou que a bolsa-pesquisa prevista na Lei Complementar Estadual nº 408/2010 independe da comprovação de prejuízo, bastando a matrícula do militar em curso obrigatório para progressão na carreira. Alegou, ainda, que o próprio Estado já reconheceu administrativamente o direito em situações análogas, efetuando o pagamento da verba sem exigência de demonstração de despesas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, deixou de intervir no feito por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar sua atuação.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de procedência do pedido, reconhecendo o direito adquirido dos militares estaduais associados à percepção da bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da Lei Complementar nº 408/2010, cujo fato gerador (matrícula) tenha ocorrido durante a vigência da redação original, determinando o pagamento dos valores devidos no período compreendido entre a matrícula e a conclusão do curso de progressão, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária desde a data em que cada parcela se tornou devida e juros moratórios a partir da citação.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, em segunda instância, manifestou-se pelo não conhecimento do feito, por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente, impende verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade do reexame necessário.

O art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em tela,
trata-se de sentença proferida contra o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, que não se enquadra nas exceções previstas nos §§ 3º e 4º do referido dispositivo legal, razão pela qual o reexame necessário é medida que se impõe.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e passo à análise do mérito.

2.
Mérito

2.1.
Da legitimidade ativa da associação autora

De início
, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da associação autora, suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXI, estabelece que
"as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente"
.
Trata-se de hipótese de representação processual, em que a associação atua em nome e no interesse dos associados.

Por outro lado, o art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), combinado com o art. 82, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), confere legitimidade às associações para propor ações coletivas, desde que estejam constituídas há pelo menos um ano e incluam entre suas finalidades institucionais a proteção aos direitos e interesses que pretendem defender em juízo. Nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio.

No caso em apreço, a associação autora busca a tutela de direitos individuais homogêneos de seus associados, qual seja, o recebimento da bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010, verba esta que, segundo alega, é devida a todos os militares estaduais matriculados em cursos obrigatórios para progressão na carreira.

Conforme se depreende dos autos, a associação autora preenche os requisitos legais para a propositura da ação, estando regularmente constituída há mais de um ano e tendo entre suas finalidades institucionais a defesa dos interesses de seus associados.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que
"as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento,
presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.438.263/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 948), distinguiu as hipóteses de representação processual (art. 5º, XXI, da CF) e substituição processual (
arts
. 81 e 82 do CDC), assentando que
:

“
em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente".

No caso
sub examine
, a associação autora atua na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, o que atrai a incidência do entendimento firmado pelo STF no RE 573.232/SC. Contudo, conforme se verifica dos autos, a associação juntou a lista de seus associados, demonstrando, assim, o cumprimento do requisito estabelecido pela Suprema Corte.

Destarte,
reconheç
o a legitimidade ativa da associação autora para a propositura da presente ação.

2.2.
Da competência da Vara Especializada em Ações Coletivas

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi originalmente distribuída à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, tendo o douto magistrado daquele juízo, em decisão proferida nos autos, declarado de ofício sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, declinando a competência em favor da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital.

A referida decisão fundamentou-se na Resolução TJMT/OE nº 02, de 28 de março de 2019, posteriormente alterada pela Resolução n. 21/2021/OE, de 23 de setembro de 2021, que estabelece a competência da Vara Especializada em Ações Coletivas para
"processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada."

Com efeito, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado a competência da Vara Especializada em Ações Coletivas para processar e julgar as causas relativas a direitos transindividuais, conforme se depreende do seguinte julgado, citado na própria decisão declinatória:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL E A VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E
AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FLUORETAÇÃO DE ÁGUA – MATÉRIA CONSUMERISTA – AUSENCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA – PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM - CONFLITO PROCEDENTE.
As demandas que buscam tutelar os direitos transindividuais deverão tramitar perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular
."

(N.U 0006140-14.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018,
Publicado
no DJE 23/05/2018
– destaquei.
)

No caso em tela, trata-se de ação coletiva proposta por associação na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, o que atrai a competência da Vara Especializada em Ações Coletivas, conforme as normas de organização judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Destarte, reconheço a competência absoluta da Vara Especializada em Ações Coletivas para processar e julgar a presente demanda
.

2.3.
Do direito à bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010

Superadas as questões preliminares, pass
a-se
à análise do mérito propriamente dito.

A controvérsia central da presente demanda consiste em determinar se os associados da parte autora, militares estaduais regularmente matriculados em cursos obrigatórios para progressão na carreira, fazem jus ao recebimento da verba denominada bolsa-pesquisa, prevista no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010, independentemente de comprovação de despesas individuais.

O art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408, de 1º de julho de 2010, em sua redação original, anterior à alteração promovida pela Lei Complementar nº 509, de 23 de outubro de 2013, assim dispunha:

"Art. 45 O militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I- 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado;

II- 50% (cinquenta por cento) do subsídio do militar
estadual, quando o curso for realizado em outro estado da federação;

III- 100% (cem por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em outro país."

Da leitura atenta do dispositivo legal transcrito, percebe-se que o legislador estadual assegurou, de forma inequívoca, ao militar estadual que se encontra matriculado em cursos de progressão na carreira o direito ao recebimento de uma bolsa-pesquisa, de caráter indenizatório, a ser incorporada aos seus proventos, nos percentuais previstos nos incisos I a III, conforme a localidade onde o curso seja realizado.

Trata-se de norma dotada de plena eficácia, pois reúne todos os elementos necessários à sua aplicação imediata, prescindindo de regulamentação adicional para que produza efeitos. Com efeito, o dispositivo legal delimita de modo expresso: (i) quem é o beneficiário da verba (o militar estadual); (
ii
) qual o fato gerador (a matrícula em curso voltado à progressão funcional); (
iii
) a natureza jurídica (indenizatória); (
iv
) a forma de pagamento (mediante acréscimo aos proventos); e (v) os percentuais aplicáveis (30%, 50% ou 100% do subsídio), de acordo com o local em que o curso seja ministrado.

Na defesa apresentada, o Estado de Mato Grosso argumenta que, por ter caráter indenizatório, a bolsa-pesquisa dependeria da comprovação de gastos efetivamente realizados pelos militares. Todavia, essa interpretação não encontra respaldo no comando normativo, o qual, de
maneira clara, condiciona o recebimento da verba unicamente à matrícula no curso de progressão, sem exigir a comprovação de despesas.

Ressalte-se que a classificação indenizatória da verba não implica, de forma necessária, a demonstração de gastos. O legislador, ao estabelecer percentuais fixos, instituiu um modelo de indenização pré-determinada, pressupondo que a participação em cursos dessa natureza acarreta custos ao militar, ainda que não se exija a comprovação individual de tais dispêndios.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento firme no sentido de que a redação originária do art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010 conferia direito subjetivo aos militares estaduais regularmente matriculados em cursos de progressão, sem a necessidade de apresentação de comprovantes de despesas.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes citados na sentença ora em reexame:

"RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS - AÇÃO DE COBRANÇA – CARREIRA MILITAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – AFASTADA - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO À BOLSA PESQUISA - ARTIGO 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 208/2010 –
TEMPUS REGIS ACTUM – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
MATRICULA
- PAGAMENTO DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Preliminar de Ilegitimidade REJEITADA. 2.
A antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.º 408/2010 reconhece o direito dos militares a verba indenizatória de bolsa pesquisa, quando MATRICULADO em curso para progressão na carreira, inclusive com a indicação da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar nº 408/2010. Logo, se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores
. 3. Tratando-se de sentença ilíquida, não
vislumbra-se
qualquer vício do Juízo "a quo" ao arbitrar que seu cumprimento seja por
liquidação de sentença.4. Os honorários advocatícios devem ser calculados em liquidação de sentença, inteligência art. 85, §4°, inciso I, NCPC. Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida."

(N.U 0008035-23.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023
– destaquei.
)

"ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CARREIRA MILITAR – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO À BOLSA PESQUISA - ARTIGO 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 208/2010 – TEMPUS REGIS ACTUM – PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.º 408/2010 reconhece o direito dos militares a verba indenizatória do bolsa pesquisa, quando matriculado em curso para progressão na carreira, inclusive com a indicação da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar nº 408/2010. Logo, se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua
própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores. Sentença ratificada
."

(N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023
– destaquei.
)

"DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – POLICIAL MILITAR – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 408, DE 1º DE JULHO DE 2010 – PAGAMENTO –CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO CURSO DE PROGRESSÃO DE CARREIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010
. 2. Concernente ao direito intertemporal processual, aplica-se o princípio tempus
regit

actum
, ou seja, a regra geral é de que a lei vigente é a da época dos
fatos. Desse modo, inobstante a posterior revogação da Lei Complementar Estadual nº408/2010, que ocorreu em 23.10.2013, a referida lei estadual não
encontrava-se
vigente na data em que os Policiais Militares concluíram o curso, qual seja, 28.10.2011, não irradiando seus efeitos perante os militares. 3. Sentença retificada em reexame."

(N.U 0503675-80.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2021, publicado no DJE 01/10/2021
– destaquei.
)

Como se vê, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o direito à bolsa-pesquisa prevista na redação original do art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010 é autoaplicável e independe de comprovação de despesas ou regulamentação infralegal prévia, assentando, ainda, que a Administração Pública não pode invocar sua própria inércia para negar o pagamento dessa verba, expressamente assegurada por lei.

De igual modo, cumpre salientar que, ainda que tenha sido posteriormente editada a Instrução Normativa nº 002/2012/GAB/SESP, a qual instituiu condições adicionais não previstas na norma matriz — a exemplo da exigência de atestado mensal de frequência, da declaração de não percepção de diárias e da proporcionalidade em relação aos dias efetivamente cursados —, referido ato administrativo avançou de forma
indevida sobre os limites da função meramente regulamentar, inovando na ordem jurídica e criando restrições que comprometem direito subjetivo já delineado de forma expressa em lei.

Outrossim, a modificação legislativa introduzida pela Lei Complementar nº 509/2013, ao extinguir a bolsa-pesquisa, não alcança os militares que, sob a égide da redação anterior, já haviam preenchido os requisitos legais (matrícula em curso de progressão), configurando hipótese de direito adquirido, constitucionalmente resguardado pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna.

Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento do direito dos associados da parte autora à percepção da bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 408/2010, desde que comprovada a matrícula em curso de progressão na carreira no período em que vigente a redação originária do dispositivo legal.

2.4.

Da correção monetária e dos juros de mora

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de origem determinou a incidência de correção monetária sobre os valores devidos a partir da data em que cada parcela se tornou exigível, bem como de juros moratórios a contar da citação, observando, até 08/12/2021, os parâmetros fixados nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. A partir de 09/12/2021, em virtude da Emenda Constitucional nº 113/2021, estabeleceu que a atualização do débito deveria
ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, que, de forma unificada, contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Todavia, em exame mais detido da matéria, constata-se a necessidade de ajustar parcialmente esse capítulo da sentença, de modo a alinhá-lo de forma integral à jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores.

Com efeito, no julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por outro lado, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, também conforme assentado no referido Tema 905/STJ. Dessa forma, mostra-se necessária a retificação parcial da sentença para adequação a tais parâmetros.

No que concerne aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deverá ser diferida para o momento da liquidação do julgado, em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, deve ser preservada a condenação do Estado ao ressarcimento de eventuais despesas processuais adiantadas pela parte
autora, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
RETIFICO
PARCIALMENTE
a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedente o pedido deduzido pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o direito adquirido dos militares estaduais associados à percepção da bolsa-pesquisa prevista no art. 45 da Lei Complementar nº 408/2010, desde que o fato gerador (matrícula) tenha ocorrido na vigência da redação originária.

Determino, assim, o pagamento dos valores devidos no período compreendido entre a matrícula e a conclusão do curso de progressão, a serem apurados em liquidação de sentença, observadas as seguintes diretrizes:

os juros de mora deverão incidir segundo o índice oficial de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação;

a correção monetária deverá observar o IPCA-E, conforme definido no Tema 905 do STJ, incidindo a partir da data em que cada parcela se tornou exigível;

a fixação do percentual de honorários advocatícios deverá ocorrer quando liquidado o julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, II, do CPC;

mantém-se a condenação do Estado ao reembolso de eventuais despesas processuais adiantadas pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025